Tribunal: TJSP
Processo: 1039937-46.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do c. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do c. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese dos autos em que o banco réu não logrou comprovar a autenticidade da contratação eletrônica. Ausência de prova de que o autor é titular de qualquer das linhas telefônicas utilizadas para confirmação da contratação. Tela do sistema interno bancário que evidencia não dispor a ré do número de telefone celular do autor, o que corrobora a tese de fraude envolvendo a contratação do empréstimo. Inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato objeto da ação – Responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da Súmula no 479 do e. Superior Tribunal de Justiça – 2. Nulidade do negócio jurídico evidenciada. Descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, com determinação de restituição simples do indébito, já se autorizando a compensação com o valor disponibilizado na conta corrente do autor em 19/10/2018 – 3. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.